Tribunal: TJDFT
Processo: 0734995-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELA DE MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ.
1. Em recente pronunciamento, o C. STJ, pacificando a questão controvertida, fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085).
2. Prevaleceu o entendimento no sentido de que a previsão de cláusula, em contrato de mútuo bancário, que autoriza o desconto de parcelas em conta corrente como forma de pagamento, não é abusiva e não configura retenção indevida.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.